Tribunal: TJMT
Processo: 1008979-22.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008979-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTOCOLMO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.019.225/0001-71 (APELANTE), DANIELA AP SANCHES VICENTE registrado(a) civilmente como DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), TALISON MOTTA RAMOS - CPF: 019.313.601-54 (APELADO), THAIS DANIELLE DA SILVA - CPF: 016.848.731-42 (ADVOGADO), THATYANE ADRYELLE DA SILVA - CPF: 032.413.561-08 (ASSISTENTE), MATHIAS KRAMM (ASSISTENTE), MATHEUS MELLO (ASSISTENTE), SANDRO DE TAL (ASSISTENTE), BILLY (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL DECORRENTE DE COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por dano material e moral proposta por consumidor que adquiriu veículo usado com defeito oculto não informado. A sentença condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por dano moral e R$ 4.300,00 por dano material, além das custas e honorários.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: saber se a existência de vício oculto em veículo usado, identificado após a compra, gera responsabilidade da fornecedora, ainda que não tenha havido perícia.

III. Razões de decidir

A prova documental demonstra a existência de vício oculto que compromete a funcionalidade do bem. A tentativa de resolução extrajudicial reforça a boa-fé do consumidor e justifica o reparo unilateral. O fornecedor responde pelos vícios ocultos nos termos do art. 18 do CDC e art. 441 do CC, ainda que o bem seja usado, desde que o defeito não decorra do desgaste natural. A alegação de decadência não procede, pois o vício foi constatado após a entrega, atraindo o prazo do art. 445, §1º, do CC, e a comunicação informal foi suficiente para a ciência da fornecedora. O dano material foi comprovado pelas notas fiscais do reparo. O dano moral está configurado, dada a omissão da fornecedora e os transtornos que extrapolam o mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O fornecedor responde por vício oculto em veículo usado quando comprovado que o defeito compromete sua funcionalidade e não decorre de desgaste ordinário. A ausência de perícia técnica e de notificação formal não exime a responsabilidade do fornecedor quando há comunicação informal, prova documental e boa-fé do consumidor. O dano moral está configurado quando o defeito no bem causa transtornos que ultrapassam os aborrecimentos cotidianos.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18 e 26, §1º; CC, arts. 441 e 445, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RAC n. 0000983-85.2015.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Privado, Des. Relator Dirceu dos Santos, J. 26.07.2017

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Estocolmo Distribuidora de Automóveis Ltda em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral que lhe move Talison Motta Ramos, julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento do valor de R$8.000,00 a título de dano moral, além do pagamento de R$4.300,00 a título de dano material e custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende, em suma, que o veículo em questão (Citroën C4 Lounge THP 1.6, ano/modelo 2014/2015), adquirido em dezembro de 2021 pelo recorrido, já apresentava, à época da compra, aproximadamente sete anos de uso, o que por si só evidencia desgaste natural das peças Prossegue afirmando, ainda, que o recorrido procedeu, de forma unilateral e sem qualquer respaldo técnico, à substituição do compressor do ar-condicionado antes mesmo de ajuizar a demanda, impedindo a produção de prova pericial e comprometendo o contraditório.

Alega que não restou configurado vício oculto nos termos do art. 18 do CDC, tampouco verossimilhança que justificasse a inversão do ônus da prova e a ação deveria ser extinta por decadência, nos termos do art. 445 do Código Civil, uma vez que houve inércia superior a dez meses entre a ciência do vício e o ajuizamento da ação. Sustenta que o dano moral não se configura no presente caso, por ausência de abalo aos direitos da personalidade.

Requer a reforma da r. sentença. De maneira subsidiária, requer a minoração do valor da indenização por dano moral e dos honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 298378916).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Talison Motta Ramos ajuizou ação de indenização por dano material e moral contra Estocolmo Distribuidora de Automóveis Ltda, aduzindo, em síntese, que adquiriu o veículo Citroën C4 Lounge THP 1.6, ano/modelo 2014/2015, no dia 28 de dezembro de 2021, pelo valor de R$ 58.000,00, tendo sido prometido pela ré que o automóvel se encontrava em perfeitas condições de uso e funcionamento.

Contudo, em meados de março de 2022, após tentativas frustradas de solucionar problema no ar-condicionado via atendimento da própria vendedora, optou por realizar reparo por conta própria, com substituição do compressor, mediante pagamento de R$ 4.300,00.

Diante disso, postula pelo pagamento do ressarcimento pelo dano material e moral.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo

julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento do valor de R$8.000,00 a título de dano moral, além do pagamento de R$4.300,00 a título de dano material e custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende, em suma, que o veículo em questão (Citroën C4 Lounge THP 1.6, ano/modelo 2014/2015), adquirido em dezembro de 2021 pelo recorrido, já apresentava, à época da compra, aproximadamente sete anos de uso, o que por si só evidencia desgaste natural das peças Prossegue afirmando, ainda, que o recorrido procedeu, de forma unilateral e sem qualquer respaldo técnico, à substituição do compressor do ar-condicionado antes mesmo de ajuizar a demanda, impedindo a produção de prova pericial e comprometendo o contraditório.

Alega que não restou configurado vício oculto nos termos do art. 18 do CDC, tampouco verossimilhança que justificasse a inversão do ônus da prova e a ação deveria ser extinta por decadência, nos termos do art. 445 do Código Civil, uma vez que houve inércia superior a dez meses entre a ciência do vício e o ajuizamento da ação. Sustenta que o dano moral não se configura no presente caso, por ausência de abalo aos direitos da personalidade.

Requer a reforma da r. sentença. De maneira subsidiária, requer a minoração do valor da indenização por dano moral e dos honorários advocatícios.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, a controvérsia dos autos à verificação da responsabilidade civil da empresa, decorrente de suposto vício oculto em veículo usado, comercializado ao autor.

Conforme se extrai dos autos, é indiscutível a celebração do contrato de compra e venda do veículo com o efetivo pagamento pelo autor em dezembro de 2021 (id. 298378850 e 298378399), assim como, é possível concluir que realmente existia a presença de vício oculto e a apelante foi notificada a respeito, no entanto se recusou a repará-lo.

Consoante provas carreadas aos autos, em especial o orçamento e nota fiscal do serviço de substituição do compressor, a situação narrada pelo recorrido mostra-se verossímil. A tentativa de resolução extrajudicial perante a própria vendedora, sem sucesso, reforça a boa-fé do consumidor e justifica a medida unilateral de reparo, não podendo a ausência de perícia técnica posterior ser imputada em desfavor exclusivo da parte vulnerável da relação.

Em que pese se trate de bem usado, com cerca de sete anos de uso à época da compra, imperioso reconhecer que o fornecedor responde pelos vícios ocultos, desde que demonstrado que o defeito compromete a funcionalidade essencial do bem e que não decorra de desgaste ordinário do tempo, nos termos do art. 18 e 26, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se que a responsabilidade do fornecedor não se exime pelo simples decurso do tempo, sendo necessária a demonstração de que o vício já existia no momento da entrega do bem; não foi informado expressamente ao consumidor, o uso regular não era suficiente para evidenciar o defeito no momento da compra, e o defeito compromete a aptidão do produto ao uso a que ordinariamente se destina.

Deste modo, com a devida vênia, está devidamente comprovada nos autos a existência de defeitos ocultos não detectáveis no momento da contratação, dada a sua natureza técnica, os quais se enquadram na hipótese prevista no art. 441 do Código Civil, segundo o qual: “
A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.
”

No que se refere à alegação de decadência, tenho que também não prospera. É certo que o art. 445 do C. Civil estabelece o prazo decadencial de trinta dias para vício em coisa móvel. Todavia, nos termos do artigo 445, § 1º, do CC, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido posteriormente, o prazo será contado da data em que dele tiver ciência, até o máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis.

A propósito, veja: “
Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. § 1º Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis
.”

Deste modo, ainda que não tenha havido notificação formal, restou demonstrado nos autos, por meio dos prints de conversas (id. 298378851) e outros elementos contextuais, que o vendedor foi cientificado informalmente pelo comprador sobre os defeitos do veículo e teve ciência dos vícios em abril de 2022.

Portanto, a ausência de notificação formal não constitui óbice ao reconhecimento da responsabilidade contratual, mormente diante da boa-fé objetiva e da função social que deve permear os contratos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CDC - NÃO INCIDÊNCIA - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA - VÍCIO OCULTO - DEMONSTRAÇÃO - DANO MORAL - AUSÊNCIA. Demonstrada a insuficiência de recursos nesta seara recursal é possível a concessão da gratuidade de justiça sem fins retroativos.Na compra e venda de veículo usado entre particularesnão há a incidência do CDC. Nos termos do artigo 445, § 1º, do CC, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias em se tratando de bens móveis. (...)”
(TJMG,RAC n.º 50648328120198130024, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais,j. 10.05.2023 – destaquei).

Assim, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e moral.

Acerca da irresignação quanto a condenação em dano material, uma vez comprovada nos autos os gastos suportados pelo autor para os reparos no veículo (notas fiscais), deve ser mantida a condenação ao ressarcimento.
Logo, a sentença não merece qualquer reparo neste ponto.

Assim, reconhecido o vício oculto do veículo em sentença, deve também ser reconhecido o dever de indenizar.

Em relação ao dano moral restou configurado, já que a conduta omissiva do Requerido ocasionou ao Requerente transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Consoante restou patente nos autos, competia o Requerido providenciar o reparo no veículo em tempo suficiente para evitar maiores aborrecimentos ao Requerente, todavia, apesar das inúmeras tentativas pelo que percebe não foi resolvido. Nesse sentido, colaciono precedente dessa Câmara:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – DESNECESSIDADE – VEÍCULO USADO – VÍCIO NO PRODUTO – COMPROVAÇÃO – GARANTIA CONTRATADA – DANOS MATERIAIS EXISTENTES – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere a produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). Na hipótese da efetiva demonstração dos defeitos no veículo, o consumidor faz jus ao ressarcimento dos danos materiais,corrigidadesde o efetivodesembolso, como determina o art. 18, §1º, incisosI e II, do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral se revelana quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor,mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(RAC n. 0000983-85.2015.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Privado, Des. Relator Dirceu dos Santos, J. 26.07.2017- negritei)

Superada a questão, passo à análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita. Nessa trilha, tem-se que o valor de R$8.000,00 é razoável e proporcional, porquanto compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes. Nesse sentido, soa a jurisprudência,
verbis
:

“
Indenizatória. Restrição via RENAJUD em autos de busca e apreensão. Restrição indevida. Responsabilidade da instituição credora. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado (R$ 10.000,00) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Juros moratórios: fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (STJ 54). Honorários de sucumbência: fixados no mínimo legal - 10% do valor da condenação - não comportam redução. (TJDFT,RAC n. 07059508620198070009, 4ª TurmaCível, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 29.4.2021). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DO BANCO – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DEVER DE REPARAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VEÍCULO DANIFICADO DURANTE A GUARDA PELA INTITUIÇÃO FINANCEIRA - PREJUÓZO MATERIAL CONFIGURADO - NÃO PROVIMENTO - RECURSO DO AUTOR – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 STJ – RECURSO PROVIDO. A apreensão irregular de veículo pertencente a terceiro constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais (arts.186 e 927 do CC). E o valor do ressarcimento tem de ser adequado a reparar os danos sofridos, levando em consideração a capacidade econômica das partes e punindo o agressor sem causar o enriquecimento da outra parte. Aplicam-se juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súm. 54/STJ).”
(RAC n. 0014441-17.2011.8.11.0002, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 22.10.2014 – destaquei).

No tocante à minoração dos honorários advocatícios pleiteado no recurso, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação o serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que o percentual de 15% fixado na sentença está dentro dos parâmetros legais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025